Tribunal: TJBA
Processo: 0501991-13.2019.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0501991-13.2019.8.05.0150 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: MARCELO CUSTODIO DA SILVA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES. AUTORIA NÃO COMPROVADA EM JUÍZO. AUSÊNCIA DE RECONHECIMENTO FORMAL DO ACUSADO. VÍTIMA NÃO OUVIDA EM AUDIÊNCIA. CONFISSÃO RETRATADA. DEPOIMENTOS INDIRETOS DE POLICIAIS. PROVA EXCLUSIVAMENTE INQUISITORIAL. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Estado da Bahia contra sentença da 2ª Vara Criminal da Comarca de Lauro de Freitas, que absolveu Marcelo Custódio da Silva da imputação da prática do crime de roubo (art. 157, caput, do Código Penal), nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal, por insuficiência de provas. 2. Segundo a denúncia, em 18 de junho de 2019, por volta das 23h30min, o réu teria subtraído a bolsa da vítima Ariane Souza Menezes, contendo documentos, celular, chaves e dinheiro, mediante grave ameaça e violência, evadindo-se do local. O acusado foi posteriormente preso em flagrante com o celular da vítima e por ela reconhecido na delegacia. No entanto, a vítima não foi ouvida em juízo, o reconhecimento não seguiu os requisitos legais, e a confissão feita na fase policial foi retratada em juízo. A sentença absolveu o réu diante da ausência de provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o conjunto probatório constante dos autos é suficiente para embasar a condenação do acusado; (ii) determinar se a sentença absolutória, fundamentada na insuficiência de provas judicializadas, deve ser reformada. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A ausência de oitiva da vítima em juízo impede que suas declarações e o reconhecimento do acusado realizados na fase inquisitorial sejam validados sob o contraditório judicial. 4. O reconhecimento do réu pela vítima, realizado informalmente na delegacia, não observou o procedimento previsto no art. 226 do CPP, o que compromete sua confiabilidade e validade como meio de prova. 5. A confissão feita pelo réu na fase policial foi expressamente retratada em juízo, sem ter sido corroborada por outros elementos de prova produzidos na instrução criminal. 6. Os depoimentos prestados pelos policiais civis limitaram-se a relatar informações obtidas na delegacia, não tendo os agentes presenciado os fatos narrados na denúncia, o que os torna insuficientes para comprovar a autoria. 7. A apreensão do celular da vítima em poder do réu, por si só, não supre a ausência de prova judicializada da dinâmica dos fatos e da autoria do delito. 8. A jurisprudência do STF e dos tribunais estaduais é firme no sentido de que a condenação não pode se basear exclusivamente em elementos colhidos na fase inquisitorial, sem ratificação em juízo (art. 155 do CPP). 9. Diante da fragilidade do conjunto probatório judicial, incide o princípio do in dubio pro reo, impondo-se a manutenção da absolvição. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso desprovido. Tese de julgamento: "A ausência de oitiva da vítima em juízo inviabiliza a utilização de suas declarações e reconhecimento realizados na fase policial como prova válida." "Reconhecimento informal realizado fora dos parâmetros legais do art. 226 do CPP não serve como base exclusiva para condenação." "Confissão extrajudicial retratada em juízo carece de eficácia probatória se desacompanhada de elementos independentes e judicializados." "Depoimentos de policiais civis baseados apenas em relatos de terceiros são insuficientes para comprovar autoria delitiva." "A condenação penal exige prova produzida em juízo sob contraditório, sendo vedada a fundamentação exclusiva em elementos inquisitoriais." "Em caso de dúvida sobre a autoria delitiva, impõe-se a absolvição com base no princípio do in dubio pro reo." Dispositivos relevantes citados: CP, art. 157, caput; CPP, arts. 155, 226 e 386, VII. Jurisprudência relevante citada: STF, AP 883, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 20.03.2018; TJ-BA, Apelação nº 0529994-37.2019.8.05.0001, Rel. Des. Mário Alberto Simões Hirs, j. 13.06.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação criminal n° 0501991-13.2019.8.05.0150, em que figura como apelante o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA e, como apelado, MARCELO CUSTODIO DA SILVA. Acordam os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia em NEGAR PROVIMENTO ao apelo, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões da 1ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, aos dias do mês de do ano de 2025. Des(a). Presidente Desembargador Jatahy Júnior Relator Procurador(a) de Justiça 15.4